Tribunal: TJDFT
Processo: 0735362-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESE. FORNECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Considerando que os temas devolvidos à apreciação não foram omitidos no acórdão, mas tratados sob prismas diversos daqueles esposados pela recorrente, afasta-se alegação de vilipêndio aos preceitos objeto de prequestionamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.